Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-46.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004422-46.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DECIO LAVERDI - CPF: 120.471.719-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI –- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
DECIO LAVERDI
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa nº 1004422-46.2018.8.11.0015,

movida pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015.

A insurgência do Apelante se limita à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, sob o argumento de que o princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, nos termos do
§ 10 do art. 85 do CPC
.

Assevera que a Defensoria Pública Estadual, instituição criada pela Constituição Federal para orientar e patrocinar gratuitamente a defesa dos necessitados possui o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, na forma do que dispõe o § 4º da LC 80/1994.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, a fim de que seja reformada a sentença proferida, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, ao ensejo, prequestiona a matéria. (Ids. 92214588 - Pág. 1 a 92214588 - Pág. 16).

As Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, vieram nos Ids. 92214591 - Pág. 1 a 92214591 - Pág. 3, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Ids. 96508483 - Pág. 1 a 96508483 - Pág. 4, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
DECIO LAVERDI
, ajuizou em 23/04/2018 a Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa nº 1004422-46.2018.8.11.0015 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, para disponibilizarem uma vaga em leito de UTI ao Apelante Décio Laverdi , devido a gravidade do seu quadro médico, internado devido a fratura no quadril direito evoluindo com febre, dispneia, anasarca, anúria, hipotensão, insuficiência renal e respiratória.

A tutela antecipada foi concedida, em 24/04/2018 (Ids. 92214563 - Pág. 1 a 92214563 - Pág. 5) pelo Magistrado
a quo
, tendo análise do mérito, em 29/03/2021, julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora, com fulcro no art. 485, inciso ix, do cpc/2015.

Colhe-se da parte dispositiva:

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, referente ao recurso interposto pela parte Autora que se restringe a condenação ou não do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Pois bem.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 421 –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Acórdão mantido”.
(N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)” (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.
A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015).
Inexistente a omissão arguida, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos para novo julgamento.
(TJ-MT - ED: 00118426720188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019)” (Destaquei)

Outrossim, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso
sub examine
a alterar este entendimento.

A propósito, julgado acerca do tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA ASSISTIDA POR DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS.

NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA: RESP.

1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73,
firmou o entendimento

de

que

não

são

devidos

honorários

advocatícios à Defensoria

Pública

quando

esta

atua

contra

pessoa

jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2.

Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem.

3.

Agravo Interno da Defensoria Pública da União a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1546228/AL, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)”
(D
estaquei).

Esta Câmara fixou entendimento de ser indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, em razão do advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014.

Confira-se,
in verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO TRATAMENTO ONCOLÓGICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
- INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ -
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1006110-09.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)”
(D
estaquei).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial,
é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)” ( Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)” (Destaquei)

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021